Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-20.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707302-20.2021.8.07.0006 RECORRENTES: FÁTIMA DE SOUZA FREIRE, GEORGE DA SILVA BRITO RECORRIDO: CONDOMÍNIO JARDIM EUROPA II DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação cível - Querela nullitatis - Carência de interesse-adequação - Sentença de indeferimento da inicial confirmada. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos II, III, IV e VI, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 504, incisos I e II, e 927, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, porque a decisão colegiada não teria observado julgados do STF no RE no 695.911/SP, e do STJ no AREsp 875435/RS; c) artigo 371 do Estatuto Processual vigente, porque não teriam sido apreciadas as provas juntadas aos autos pelos recorrentes, tampouco indicado no acórdão combatido as razões da formação de seu convencimento. Alegam, ainda, que a decisão resistida afrontou, igualmente, os enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF. Invocam divergência jurisprudencial com julgados do STJ acerca do cabimento da querela nullitatis cumulada com repetição de indébito sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, incisos I e II, parágrafo único, inciso II, e 489, § 1o, incisos II, III, IV e VI, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Igualmente, não merece ser admitido o apelo especial no tocante ao indicado malferimento aos artigos 371, 504, incisos I e II, e 927, inciso I, todos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.285.009/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023). Ainda que superado tal óbice, não mereceria ser admitido o apelo especial, porquanto a turma julgadora decidiu com base na assertiva de que: “com efeito, não houve a demonstração efetiva do vício transrescisório capaz de subsidiar o ajuizamento e o processamento da ação anulatória, mesmo após a decisão de emenda de ID 97595931, vale dizer, a querela é medida inadequada para tutelar a pretensão relativa à rediscussão de fatos já tratados na demanda originária, denotando a ausência do interesse-adequação” (ID Num. 41169001 - Pág. 4). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado no invocado dissídio interpretativo, tendo em vista que “a falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Su premo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.283.401/BA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). Quanto à alegada ofensa aos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do STF, igual sorte colhe o especial, pois “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar a violação sumular em recurso especial. Incidência da Súmula no 518/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.064.149/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017